Tribunal: TJMT
Processo: 1037439-11.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037439-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BRUNO MARQUES SANTANA - CPF: 056.178.061-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALICE VITORIA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 055.825.561-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame
:

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
Bruno Marques Santana
preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 24-A da Lei 11.340/06, 129, §13º, e 147, §1º, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.
A
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, fundamentada na necessidade de garantir a integridade física e psíquica da vítima, considerando o descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida.

II.
Questão em discussão
:

2
. Verificar se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, especialmente diante da alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar.

III.
Razões de decidir
:

3
. A prisão preventiva foi decretada com base no art. 313, III, do CPP, diante do descumprimento de medidas protetivas, elemento que justifica a segregação cautelar para proteção da vítima.

4
. A decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com os
arts
. 312 e 313 do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via do
habeas corpus
.

4
. A análise do pedido de revogação da prisão ocorreu no prazo razoável, inexistindo omissão da autoridade coatora que pudesse configurar constrangimento ilegal.

5
. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para evitar a reiteração delitiva, considerando o
descumprimento das medidas protetivas
.

IV.
Dispositivo e tese
:

6
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é cabível quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima. 2. A decisão fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a eficácia da medida protetiva não configura constrangimento ilegal. 3. A demora razoável na análise de pedido de revogação da custódia cautelar, sem comprometimento do devido processo legal, não enseja relaxamento da prisão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23/11/2021; TJMT, HC 1000358-91.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 28/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
BRUNO MARQUES SANTANA
,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito
no dia

24 de novembro de 2024
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 129, §13º e 147, §1º, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

O impetrante sustenta que o paciente foi apresentado em audiência de custódia, no dia 25.11.2024, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Aduziu que, no dia 26.11.2024, protocolou pedido de revogação da prisão preventiva que pende de análise, até os dias atuais.

Explicitou que, após o pedido, o juízo de primeiro grau determinou a juntada no inquérito policial das peças do APF, remetendo o feito ao órgão ministerial que, por sua vez, ofereceu denúncia, sem se
manifestar sobre o pedido de revogação. Argumentou que, concluso o processo, a autoridade coatora recebeu a denúncia, em 03.12.2024, porém não se pronunciou quanto ao pedido de revogação da prisão, razão pela qual peticionou, no dia 10.12.2024, requerendo a análise do pedido anteriormente formulado.

Em síntese, o impetrante sustentou que a omissão da autoridade coatora está ocasionando constrangimento ilegal da prisão preventiva. Assim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

Subsidiariamente, pleiteou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

No mérito, requereu a concessão da ordem, com o relaxamento da prisão preventiva.

Recebido
o
habeas corpus
no recesso forense,
o Relator Plantonista
determinou
o regular processamento do feito, seguindo o trâmite normal e, consequentem
ente encaminhou o processo para redistribuição,
por
não
ter ficado
configurada a possiblidade de apreciação da medida liminarem regime de plantão judiciário
,
conforme argumentos expendidos na decisão de id. 260968175.

Redistribuídos os autos, a
liminar
vindicada
foi indeferida
(id.

262072276
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
263393296
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.

265564756
).

É o relatório
.

VOTO

Extrai-se da impetração que o paciente

BRUNO MARQUES SANTANA

foi preso em flagrante delito no dia
24 de novembro de 2024
pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 129, §13º e 147, §1º, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Na audiência de custódia, a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo a prisão em preventiva para
proteger a integridade física e psíquica da vítima
, em face do descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
. Vejamos:

“Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).
Em consulta ao Sistema PJE, contato que o indiciado possui uma Medida Protetiva nº 1035900- 04.2024.8.11.0002 – em favor de Alice Vitoria da Costa Almeida, tendo sido intimado da referida medida no dia 11/10/2024
(id. 172099412) e, mesmo assim,
voltou a praticar crimes contra a vítima
. Desta forma,
a prisão preventiva se justifica para proteger a integridade física e psicológica da vítima, haja vista que a conduta aviltante e criminosa, em tese, praticada pelo indiciado no presente caso, se mostrou exacerbadamente reprovável e perigosa
, demostrando não possuir qualquer pudor e respeito às ordens legais, sociais e morais, fato este que torna necessária e imprescindível sua segregação cautelar. Portanto,
deve o indiciado permanecer preso durante a conclusão do inquérito, cuja medida poderá ser reavaliada após o oferecimento de eventual
ação penal
. DISPOSITIVO: Pelo exposto, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
delito de BRUNO MARQUES SANTANA em PRISÃO PREVENTIVA
”
. (id
.
260952697
)
.

Nas informações requisitadas, a autoridade policial
informou que analisou
, no dia 14/01/2025
,
o pedido
de revogação da prisão

preventiva, formulado pelo impetrante, porém
,
indeferi
u
-o, sustentando que:

“
o acusado responde pela prática de crimes graves em detrimento da vítima, e que sua prisão foi decretada como forma de garantir a ordem pública, bem como a integridade física e psíquica da vítima, ante a gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa.

Assim, embora a defesa justifique a revogação da prisão preventiva em atenção aos bons predicados pessoais do acusado, tal
fato, por si só, não podem
ser utilizados para embasar o pedido de liberdade, especialmente, quando a prisão está devidamente justificada, conforme decisão que decretou a prisão processual (APF nº. 1041012-51.2024.8.11.0002, id. 176409786)
. (...)”. (id. 263393296)
.

Como visto, o pleito defensivo foi devidamente apreciado pela autoridade coatora
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal pela demora em sua análise.

Anote-se que
,
o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que
a prisão preventiva
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Outrossim, o art. 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos do art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será
admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Feita essas considerações, tenho que
os requisitos autorizadores da prisão preventiva
se
encontram presentes no caso, porquanto a prisão preventiva foi decretada para resguardar a integridade física e psíquica da vít
ima, especialmente para
dar cumprimento as medidas protetivas.

Em análise ao
PJE, observa-se do

auto
prisão em flagrante
que a vítima, ao prestar depoimento perante
a
autoridade policial
,
narrou que
o réu descumpriu as medidas protetivas impostas
, aproximando-se dela. Vejamos excerto do depoimento:

“
QUE há 02 meses solicitou Medidas Protetivas de
Urgencia
em
defavor
do autuado, QUE o autuado não aceita a separação , QUE insistentemente pede para a declarante reatar o relacionamento
;
QUE na data de hoje por volta de 20 horas foi
ate
a casa dos pais declarante local onde a declarante
esta
morando , QUE ao conversar com a declarante pedindo para retornar a casa deles pegou o celular da declarante e saiu da casa , QUE por volta das 23 horas o autuado retornou não devolveu o celular a declarante e quebrou o celular da declarante jogando o mesmo ao chão , QUE o autuado percebeu que a declarante estava com outro celular e a surpreendeu tomando o outro celular e quebrou o segundo celular também jogando no chão
”
. (sic)

As medidas protetivas foram concedidas no Processo n.
1035900-04.2024.811.0002,
sendo
o paciente
devidamente intimado no dia 11/10/2024
. Logo, ao se aproximar da
ofendida
no dia 24/
11/2024, o paciente violou a medida protetiva
que proibia a sua aproximação
, demonstrando que as medidas são insuficientes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto
a decisão de primeiro grau se acha fundamentada na garantia da ordem pública
,
visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em face d
o descumprimento das medidas protetivas.

A decisão
o
bjurgada está em consonância com a jurisprudência deste E.
Tribunal de justiça
. Vejamos
:

“(...).
6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.
(...)”.
(N.U 1000358-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Ademais,
se o ambiente doméstico corrompido pela violência doméstica não sofrer uma pronta intervenção, poderá ser palco de uma tragédia anunciada, e receoso por assisti-la inerte, cabe, então, ao Estado-Juiz zelar pela incolumidade física e psicológica da vítima, não vislumbrando a possibilidade de substituição, neste momento, da segregação do paciente por medida mais branda.

No mais, em relação ao argumento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal como primariedade, bons antecedentes, consig
n
o que as condições subjetivas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado nº 43, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de

LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025